Tribunal: STF
Processo: ARE 1590806
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da causa.

    2. No caso, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e exauriente a inviabilidade do recurso extraordinário ante a deficiência na fundamentação da repercussão geral e o óbice da Súmula 279/STF.

    3. A pretensão de rediscutir a distinção entre revaloração e reexame de provas revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, objetivo estranho à finalidade dos aclaratórios.

    4. Embargos de declaração rejeitados.